Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003483-80.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 01.176.973/0001-49 (AGRAVADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), DANILO SILVA DE SOUZA - CPF: 419.666.038-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento da gratuidade da justiça em relação ao preparo recursal referente ao recurso de apelação, se a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1003483-80.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S.A.

AAGRAVADO: SER-MED SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA. - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S.A.
contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e intimação para recolher o preparo recursal do seu apelo, em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A agravante relata que não opera no mercado e não aufere renda desde 02/12/2019, quando ANS suspendeu sua autorização para comercializar planos de saúde e determinou que alienasse sua carteira de clientes, conforme Resolução Operacional – RO no 2.483, de 02/12/2019, publicada no Diário Oficial da União em 03/12/2019; narra que em 12/02/2020 a ANS concedeu portabilidade especial àqueles poucos beneficiários que ainda se mantiveram no plano de saúde da agravante, conforme prova a Resolução Operacional – RO no 2.505 de 12/02/2020, publicada no Diário Oficial da União em 17/02/2020.

Aduz que a instabilidade financeira foi tão severa que a ANS não conseguiu reverter a situação após implementar regime de Direção Fiscal e, em razão do astronômico passivo da agravante, em 02/10/2020 decretou a liquidação extrajudicial da agravante por se tratar de uma situação irreversível, encerrando em definitivo suas atividades; alega que foi desconsiderada a declaração de hipossuficiência econômica e demais documentos que atestam a impossibilidade financeira da agravante.

Cita o balancete econômico indicando que nem mesmo o patrimônio ativo da agravante é capaz de superar o vultuoso patrimônio negativo na monta de R$ 256.428.361,35 e o ativo muito menos seria capaz de custear o débito da “Classificação Quadro Geral de Credores” na monta de R$ 306.215.611,89; menciona que o extrato da conta bancária comprova um saldo de apenas R$ 50,00, após indevidas penhoras realizadas no mês de junho/2022 em violação ao art. 6o, III da Lei n. 11.101/2005 e que foi objeto de recurso. O atual extrato da conta bancária extraído em 16/08/2022 (um dia antes deste recurso) comprova que o saldo está “zerado”.

Assevera, mesmo que existam bens móveis/imóveis em seu patrimônio, é incontroverso que atualmente a AGEMED não pode dispor de seu patrimônio para realizar quaisquer gastos, uma vez que o procedimento da liquidação extrajudicial tem como efeito a indisponibilidade de todo o patrimônio para pagamento exclusivo aos credores da Massa Liquidanda no procedimento extrajudicial respectivo.

Requer seja o presente recurso processado com efeito suspensivo para, ao final, ser provido e deferido os benefícios da gratuidade de justiça.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S.A.
contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e intimação para recolher o preparo recursal do seu apelo, em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em breve resumo, a agravante repete os argumentos que
não atua no mercado desde 12/2019 e teve o encerramento definitivo de suas atividades em 02/10/2020 com o decreto da liquidação extrajudicial; seu patrimônio negativo é superior a 256 milhões de reais.

Com as razões do agravo, apresenta extrato bancário indicando saldo em 29 de julho de 2022 no valor de R$
70,06 e saldo R$ 0,00 em 1o de agosto de 2022.

Todavia,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
A apelante relata que
não opera no mercado desde 02/12/2019, quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS suspendeu a autorização da AGEMED para comercializar planos de saúde e determinou que alienasse sua carteira de clientes, conforme Resolução Operacional – RO no 2.483, de 02/12/2019, publicada no Diário Oficial da União em 03/12/2019 (doc. 2).

Aduz que, diante do
decreto da Liquidação Extrajudicial, não aufere mais receita de forma definitiva, haja vista que suas atividades foram encerradas definitivamente (balancete encerrado em 30/06/2021); afirma que a Massa Liquidanda possui vultoso prejuízo acumulado, na ordem de R$ 219.736.079,60, o que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais.

Sabe-se que a pessoa jurídica pode se beneficiar da gratuidade da justiça em casos excepcionais (artigo 99, § 3o, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento, o que até o momento não ficou evidente. A Liquidação Extrajudicial e o balancete não são provas consistentes da hipossuficiência em relação ao preparo recursal.

Assim, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Em intimação a apelante apresenta balancete encerrado em 31.05.2022, extrato bancário (Banco Itaú) e declaração de hipossuficiência, na qual sustenta que possui passivo a descoberto de cerca de R$ 305.924.015,65 (trezentos e cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinze reais e trinta e sessenta e cinco centavos).

A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei no 1.060/50).

O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Pois bem. Neste momento, levando em consideração o preparo recursal, o balancete, extrato bancário (Banco Itaú) e declaração de hipossuficiência não consistem em indícios relevantes que apontem para a alegada hipossuficiência da apelante. Até o momento, há evidências de que possui condições de realizar o pagamento do preparo recursal.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito
” (Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 27/06/2017) (destaquei).

Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022